Tribunal: TJMT
Processo: 0034380-07.2004.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034380-07.2004.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MARILDA GONCALVES ROCHA - CPF: 424.566.061-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PENHORA PARCIAL IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal, após prévia intimação da Fazenda Pública, diante da ausência de cumprimento das diretrizes fixadas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante sustenta que a existência de penhora parcial impediria a extinção do feito e alega omissão, violação ao contraditório e afronta ao princípio da eficiência, pleiteando o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão na decisão monocrática; (ii) estabelecer se a existência de penhora parcial impede a extinção da execução fiscal à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (iii) determinar se houve violação ao contraditório ou decisão surpresa; (iv) aferir se a extinção afronta o princípio da eficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática apresenta fundamentação suficiente e enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, não havendo omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes.

4. A manutenção da extinção da execução fiscal decorre da inércia da Fazenda Pública em cumprir as diretrizes do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, mesmo após regular intimação para adoção das providências cabíveis.

5. A existência de penhora parcial não afasta a necessidade de observância dos requisitos procedimentais do novo regime das execuções fiscais de baixo valor, nem impede a extinção do feito.

6. Não há violação ao contraditório ou decisão surpresa, pois a Fazenda Pública foi previamente intimada para se manifestar sobre a aplicabilidade do Tema 1.184 e adotar as medidas pertinentes.

7. A invocação de precedentes do STJ não se aplica ao caso, diante da ausência de similitude fática e da prevalência das circunstâncias concretas analisadas.

8. A extinção de execuções fiscais em desacordo com os parâmetros fixados pelo STF e pelo CNJ concretiza o princípio da eficiência, ao promover a racionalização da atividade jurisdicional.

9. O agravo interno não apresenta elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, configurando mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inércia da Fazenda Pública em cumprir as diretrizes do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção da execução fiscal, mesmo diante de penhora parcial. 2. A prévia intimação da Fazenda Pública afasta alegação de violação ao contraditório ou decisão surpresa. 3. A extinção de execuções fiscais que não observam os parâmetros fixados pelo STF e pelo CNJ atende ao princípio da eficiência.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADA:
MARILDA GONÇALVES ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Cuiabá
,
em face da
decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação nº 0034380-07.2004.8.11.0041.

O agravante sustenta que, a decisão de extinção da execução fiscal, proferida pelo juízo de primeiro grau, deve ser revista, uma vez que, segundo o Município, houve a efetivação de penhora parcial, o que impede a extinção do processo nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF.

O Município argumenta que, a decisão não enfrentou adequadamente a questão da controvérsia, qual seja, a existência da penhora já realizada. Segundo o agravante, a penhora efetivada deve ser considerada como óbice à extinção da execução fiscal, independentemente do valor da causa. Alega, também, que, a decisão não atendeu ao princípio da eficiência, pois extinguir o processo em um cenário em que já houve a constrição de valores constitui prejuízo injustificado para o erário municipal.

Por fim. pugna pelo provimento do recurso,
a fim de que seja exercido o juízo de retratação, para reconsiderar a decisão monocrática provendo ao Recurso de Apelação, para o fim de anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões. (Id. 347136873).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação, considerando legítima a extinção da execução fiscal ante a prévia intimação da Fazenda Pública.

Alega o agravante que, a decisão de extinção da execução fiscal, proferida pelo juízo de primeiro grau, deve ser revista, uma vez que, segundo o Município, houve a efetivação de penhora parcial, o que impede a extinção do processo nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF.

O agravo interno não merece provimento.

Inicialmente, afasta-se a alegação de omissão. A decisão monocrática enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente as razões pelas quais entendeu ausentes os requisitos para o prosseguimento da execução. Não se exige do julgador a análise exaustiva de todos os argumentos das partes, mas apenas a fundamentação adequada da conclusão adotada, o que foi devidamente observado.

A tese central do agravante - existência de penhora como óbice à extinção - não tem o condão de infirmar a decisão recorrida. Isso porque o fundamento determinante para a manutenção da extinção não se limitou à inexistência de bens, mas, sobretudo, à inércia da Fazenda Pública em cumprir as diretrizes estabelecidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Conforme expressamente consignado, o Município foi intimado para se manifestar e adotar as providências cabíveis, inclusive requerer a suspensão do feito para diligências, mas deixou de comprovar o atendimento dessas exigências.

Nesse contexto, a eventual existência de constrição parcial não supre a ausência de cumprimento dos requisitos procedimentais impostos pelo novo regime jurídico das execuções fiscais de baixo valor.

Não procede, igualmente, a alegação de violação ao contraditório ou de decisão surpresa. Houve prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da aplicabilidade do Tema 1.184, sendo-lhe oportunizada a adoção das medidas pertinentes, o que afasta qualquer nulidade processual.

No tocante à invocação de precedentes do STJ, não se verifica similitude fática suficiente para afastar a conclusão adotada, sobretudo porque a decisão agravada está fundada em circunstâncias concretas do caso, notadamente a ausência de comprovação das providências exigidas.

Também não merece acolhida a alegação de afronta ao princípio da eficiência. Ao contrário, a extinção de execuções fiscais que não observam os parâmetros estabelecidos pelo STF e pelo CNJ constitui medida voltada à racionalização da atividade jurisdicional e à adequada gestão do acervo processual.

Por fim, o agravo interno revela mero inconformismo com o entendimento adotado, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Assim, ausente qualquer ilegalidade, teratologia ou equívoco manifesto na decisão, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Cuiabá,
e mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026